Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709005-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAELA SEIXAS IVO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. Intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, a parte recorrente somente juntou tela da Carteira Digital de Trabalho (ID 61063098) com indicação de contrato de trabalho por tempo indeterminado firmado em 05/04/2021, com remuneração inicial de R$ 5.332,32. Tal documento desacompanhado de outros elementos, especialmente do contracheque atualizado, infirma a declaração de hipossuficiência prestada. Nestes termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo derradeiro prazo de 2 dias para juntada das custas e preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator